Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-39.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002643-39.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KARINY DE CARVALHO LEITE - CPF: 030.973.831-82 (RECORRIDO), THIAGO VICTOR GOMES PAIXAO NUNES - CPF: 065.550.581-45 (ADVOGADO), KETTY NAYARA VILAS BOAS DE ARRUDA - CPF: 061.243.001-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
.

N. Recurso:
1002643-39.2025.8.11.0006
.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida:
KARINY DE CARVALHO LEITE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:

30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO E ATRASOS SUCESSIVOS DE VOO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. A recorrente impugna a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nega a ocorrência de ato ilícito e de comprovação dos danos, e pleiteia a redução do montante indenizatório arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA); (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (iii) verificar a ocorrência e comprovação dos danos materiais e morais; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme jurisprudência consolidada, afastando-se a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica
.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, salvo prova de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

Restou comprovado que a autora enfrentou atraso de 48 horas em relação ao horário originalmente contratado para chegada ao destino, em razão de sucessivos cancelamentos e remarcações de voos, sem comunicação prévia e com prestação de assistência material deficiente, o que configura falha na prestação do serviço.

Os documentos constantes dos autos comprovam parte das despesas materiais suportadas pela parte autora, sendo incabível a indenização por valores não demonstrados por prova idônea.

Os danos morais restam configurados diante do desgaste emocional, angústia e transtornos vivenciados pela autora, decorrentes da má prestação do serviço e do atraso excessivo, que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos.

A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o método bifásico fixado pelo STJ, devendo ser reduzida em razão da prestação de assistência material e da necessidade de isonomia em relação às ações correlatas ajuizadas por familiares sobre o mesmo fato, de modo a evitar enriquecimento sem causa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço
.

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no cancelamento e no atraso prolongado de voos, sem aviso prévio, bem como na prestação inadequada de assistência material, enseja o dever de indenizar.

A indenização por dano moral segue o método bifásico, admitindo redução quando houver assistência material prestada e para garantir isonomia com casos correlatos sobre o mesmo fato
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 582.541/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2014, DJe 24.11.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2.495.156/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, REsp nº 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.08.173775-1/001, rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca
a reforma da decisão prolatada sob o ID
319318854
, que homologou o projeto de sentença elaborado por
juiz leigo
e julgou
procedente
o pedido inicial,
condenando-a
ao pagamento de
R$
227,52 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos
)
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do
desembolso
.

Ainda, condenou o demandado ao pagamento do valor de
R$
12.000,00 (doze
mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA;

2)

Inexistência de ato ilícito;

3)

Ausência de comprovação dos danos materiais e morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Apesar dos argumentos apresentados pela empresa reclamada, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

"
O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista
" (STJ – AgRg no AREsp n. 582.541/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 24/11/2014).

Portanto,
rejeita
-se a preliminar. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor
.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(STJ
–
AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei)

Segundo a petição inicial, a reclamante encontrava-se hospedada em Miracema/TO e deslocou-se até Palmas/TO, percorrendo 88,6 km, para embarcar em voo com destino a Guarulhos/SP, originalmente previsto para o dia 18/02/2025, às 3h10. Contudo, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida com o cancelamento e a remarcação da viagem para as 18h25 do mesmo dia, sem qualquer aviso prévio, o que resultou em atraso superior a 15 horas.

Após desembarcar em Guarulhos/SP, relata que realizaria conexão com destino a Cuiabá/MT, agendada para as 23h50. No entanto, foi surpreendida por novo cancelamento, igualmente sem justificativa ou suporte imediato por parte da companhia aérea. Aduz que a empresa reprogramou o embarque para as 9h45 do dia 20/02/2025, com chegada às 11h12, ocasionando atraso superior a 48 horas em relação ao horário inicialmente contratado.

Durante todo o percurso, afirma ter recebido apenas
vouchers
de alimentação, no valor de R$ 68,00 por pessoa, sendo necessário arcar com despesas próprias para suprir suas necessidades básicas. Alega que enfrentou longos períodos de espera sem suporte adequado, submetida a situação de angústia, exaustão, sentimento de impotência e perda de dois dias de trabalho, o que configura evidente dano moral.

Ressalta que a tentativa de obter informações e ser realocada revelou-se infrutífera, uma vez que o atendimento da companhia iniciou apenas após as 21h. Narra que a assistência foi precária: a hospedagem foi disponibilizada apenas às 22h, e o transporte ao hotel ocorreu somente a 1h40 da madrugada. Sustenta que permaneceu no aeroporto por várias horas, sem alimentação adequada ou atendimento eficaz, retornando no dia seguinte para embarcar no voo remarcado, o qual também sofreu novo atraso.

A demandada, por sua vez, alega que o cancelamento decorreu de problema técnico na aeronave, que demandou manutenção não programada, sustentando ter cumprido as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, mediante a prestação da assistência material devida e a reacomodação da passageira no próximo voo disponível.

O
cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em tela, observa-se que os documentos anexados à inicial, especialmente aqueles juntados nos IDs
319318378/319318386
, demonstram que a autora teve seu voo alterado e cancelado sucessivamente, sem prévia comunicação, o que resultou em um atraso de aproximadamente 48 horas em relação ao horário previamente contratado.

Quanto à condenação de restituir os valores, apesar de a parte demandante fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas
.

Isso porque, os danos materiais devem ser devidamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto,
devem ser considerados os gastos relacionados à falha na prestação do serviço, desde que devidamente demonstrados por documentação válida
.

Assim, a quantia comprovadamente devida corresponde a
R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos)
, conforme demonstrado no documento anexado ao ID 319318386,
ressalvando-se que, quanto aos dias de trabalho, a reclamante não apresentou documentação válida que comprove a efetiva realização dos descontos salariais.

Os danos morais restaram caracterizados,
uma vez que
a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes da prestação inadequada do serviço pela demandada,
evidenciada
pela deficiência na assistência material
e pelos sucessivos cancelamentos de voos promovidos pela recorrente, os quais resultaram na realocação da recorrida em outra rota, culminando em um atraso de aproximadamente 48 horas na chegada ao destino
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de voo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010). (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$
12.000,00 (doze
mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$
7.000,00 (sete
mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ressalte-se, ainda, que a
redução
da indenização leva em consideração
que
a companhia aérea forneceu, ainda que tardiamente, assistência material à reclamante, consistente em hospedagem, alimentação e reacomodação no voo subsequente
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial.

Ademais, verifica-se que os familiares da reclamante também ajuizaram ações indenizatórias em razão do mesmo fato:

(i)
o
marido
,
Fernando Amaral Andrade
, propôs a ação nº
1003023-62.2025.8.11.0006
, na qual foi fixada indenização por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, tendo a decisão transitado em julgado, em razão da ausência de interposição de recurso pelas partes;

(ii) o
filho
, Miguel de Carvalho Leite Amaral Andrade, ajuizou o processo nº 1002656-38.2025.8.11.0006, no qual transacionou o recebimento do valor total de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acordo homologado judicialmente;

(iii) o
sogro
, Rubens Vidal Andrade, é autor do processo nº 1004170-26.2025.8.11.0006, no qual foi fixada indenização de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
estando o processo em grau recursal e ainda pendente de julgamento definitivo
; e

(iv) a
sogra
, Solange Amaral Andrade, é autora do processo nº 1004169-41.2025.8.11.0006, no qual foi arbitrada indenização de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
tendo a decisão transitado em julgado, em razão da ausência de interposição de recurso pelas partes
.

Tais informações reforçam a gravidade e a extensão dos danos causados à família, decorrentes do mesmo evento danoso, evidenciando que o episódio gerou consequências concretas e significativas, que ultrapassam o mero desconforto, legitimando, portanto, a reparação moral pleiteada.
E
ntretanto,
o valor da indenização deve observar o princípio da proporcionalidade, especialmente diante da assistência material fornecida pela companhia aérea
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e

reduzir

as indenizações por

danos materiais e morais
, para
R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos)
e
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, respectivamente, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025